Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700375-85.2022.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do pedido cautelar em caráter antecedente n. 0711309-36.2022.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 3410387), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela cautelar formulado pela agravante, objetivando a suspensão dos atos adjudicatórios e leilões extrajudiciais dos imóveis constituídos pelos Lotes 01 e 02, do Conjunto 05, da Quadra QN 320, Samambaia-DF e pelo Lote 20, da Quadra CNH 03 – Taguatinga-DF. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que estariam configurados os pressupostos para o deferimento da tutela cautelar requerida, tendo em vista a nulidade das hastas públicas designadas para os dias 04/04/2022 e 05/04/2022, em virtude da inexistência de detalhamento das benfeitorias erigidas nos imóveis, bem como o seu estado de conservação, no edital de leilão extrajudicial. A agravante afirma, ademais, que estaria configurada a nulidade da notificação extrajudicial dos fiadores e destaca que não foi promovida a notificação do cônjuge da fiadora Mirian Lemes do Prado Reis. Pondera que não foi observada a regra prevista no artigo 27, § 2o da Lei 9.514/1997, que impõe ao credor fiduciário enviar correspondência dirigida ao devedor fiduciante, observando os endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico (e-mail). Prossegue a agravante asseverando que os imóveis foram avaliados por preço vil, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade da hasta pública. Assevera, ainda, que não foi promovida a publicação do edital, na forma exigida pelo artigo 886 do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de sobrestar os atos adjudicatórios e leilões extrajudiciais dos imóveis objeto da demanda. Comprovante do recolhimento do preparo juntado no ID 34110389. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No casosub examine, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com relação à tese de nulidade da hasta pública, em virtude de pretensa falta de detalhamento das benfeitorias erigidas nos imóveis, bem como o seu estado de conservação, observa-se que a agravante se encontra desassistida de razão. Os lotes objeto da hasta pública foram discriminados nos seguintes termos: SAMAMBAIA(DF) QN 320, Conjunto 5, Lotes 1 e 2, matrícula 331286, com área de terreno de 200 m2, área construída de aprox.. 600 m2, com prédio residencial com 3 pavimentos, com 12 apartamentos, sendo 6 apartamentos de 1 quarto, sala, cozinha e banheiro e 6 apartamentos de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro e 12 vagas de garagem no pilotis. TAGUATINGA Lote 20, CNH 3, matrícula 105950 (3o. Of), com área de terreno de 50 m2, área construída de aprox.. 100 m2, constituída por prédio comercial/residencial com 2 pavimentos, sendo térreo uma loja comercial com banheiro e pavimento superior com 2 (duas) kitinetes com quarto, sala, cozinha e banheiro. Portanto, houve efetiva divulgação das especificações dos imóveis em questão, não estando caracterizada a nulidade alegada pela agravante. A alegada falta de notificação do cônjuge da fiadora Miriam Lemes do Prado, não tem o condão de modificar a r. decisão recorrida, uma vez a agravante não se encontra legitimada para postular, em nome próprio, direito de terceiro, na forma prevista no artigo 18 do Código de Processo Civil. Por certo, eventual nulidade da hasta pública, baseada neste fundamento, somente poderia ser alegada pela parte prejudicada pela inobservância da formalidade apontada, de modo que, em relação a este ponto, não merece acolhimento da pretensão recursal. No que se refere à alegada inobservância da exigência de envio de correspondência dirigida ao devedor fiduciante, nos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, na forma prevista no artigo 27, § 2o da Lei 9.514/1997, é preciso assinalar que no relatório de notificações, acostado aos autos do processo de origem sob o ID 120362915, consta que a fiadora MARIA DAS DORES DO PRADO se recusou a receber a notificação, razão pela qual o instrumento foi recebido por pessoa que afirmou trabalhar no local. O fiador OSVALDO LEMES DO PRADO, também se recusou a receber a notificação, a qual foi entregue à pessoa que afirmou trabalhar no local. Consoante bem assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau, deve prevalecer a fé pública inerente à certidão exarada pelo responsável pela notificação, funcionário do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Santo Antônio do Descoberto-GO. Portanto, quanto a este aspecto, não se encontra caracterizada qualquer violação às disposições contidas no artigo 26 da Lei n.o 9.514/1997, a justificar o reconhecimento da nulidade da hasta pública designada. A alegação de que os imóveis foram incluídos nas hastas públicas por preço vil carece de substrato fático. A agravante afirma que, de acordo com as avaliações promovidas por empresas especializadas, o imóvel constituído pelos Lotes 1 e 2, conjunto 5, quadra QN 320, Samambaia – DF, apresenta valor médio para venda no importe de R$ 3.450.000,00 (três milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais) e o imóvel constituído pelo lote 20 da QD CNH 03, Lote, Taguatinga-DF, apresenta valor médio para venda no importe de R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais). Destaca que, no entanto, os referidos imóveis foram levados a hasta publica com previsão de preço mínimo para arrematação, respectivamente, de R$ 1.470.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta mil reais) e de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) Todavia, não há como ser considerado vil o preço atribuído aos referidos imóveis, uma vez que, na escritura pública de confissão de dívida e alienação fiduciária acostada aos autos do processo originário sob o ID 120362917, as partes atribuíram ao imóvel localizado em Samambaia-DF o valor de R$ 500,00 (quinhentos mil reais) e ao imóvel localizado em Taguatinga-DF o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para fins de leilão e das disposições contidas no artigo 37-A da Lei n.o 9.514/1997. Portanto, observado que o preço mínimo atribuído aos imóveis para fins de arrematação em hasta pública é superior ao dobro do valor previsto na aludida escritura pública, não se encontra, prima facie, caracterizado o preço vil alegado. Por fim, a agravante afirma que não foi promovida a publicação do edital, na forma exigida pelo artigo 886 do Código de Processo Civil. No entanto, não há como ser acolhida tal alegação com base apenas nas alegações vertidas pela agravante, uma vez que não há nos autos prova apta a demonstrar o fato alegado. Por certo, em se tratando de fato negativo, deve ser oportunizada ao agravado a comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito invocado com base neste argumento. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Dessa forma, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante em relação às teses defendidas no agravo de instrumento. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.